Tribunal: TJSP
Processo: 0005683-71.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Preliminar – Nulidade não configurada na espécie - Roubo duplamente circunstanciado – Requisito subjetivo não preenchido – Sentenciado que praticou falta disciplinar de natureza grave que encontra-se pendente de reabilitação, evidenciando que não assimilou a terapia penal – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Preliminar – Nulidade não configurada na espécie - Roubo duplamente circunstanciado – Requisito subjetivo não preenchido – Sentenciado que praticou falta disciplinar de natureza grave que encontra-se pendente de reabilitação, evidenciando que não assimilou a terapia penal – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento - Precedentes – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.